Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720004-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCELINO FRUTUOSO DE ARAUJO AGRAVADO: SINEDALVA FERREIRA DA SILVA SENA DECISÃO Intimado (id. 27596387) o agravante-credor a efetuar o recolhimento em dobro do preparo, ele não cumpriu a determinação (id. 27720441), sob a alegação de ser beneficiário da justiça gratuita. No entanto, da análise dos autos originários, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida apenas à agravada-devedora (r. decisão id. 69999686). Frise-se que o agravante-credor nem sequer pleiteou esse benefício em seu favor e, inclusive, recolheu as custas judiciais no Primeiro Grau pelo ajuizamento da demanda (id. 40794532) e pelo início do cumprimento de sentença (id. 70866028). Assim, o presente recurso está deserto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do credor, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora